Tribunal: TJDFT
Processo: 0742462-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO. UNIDADE HABITACIONAL. ATRASO NA CONSTRUÇÃO DA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. MORA CONFIGURADA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. SINAL. QUITAÇÃO. PROVA. MULTA MORATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o CDC ao contrato de prestação de serviços firmado entre o associado, beneficiário de programa habitacional, e a construtora, encarregada de executar a obra, pois se enquadram respectivamente na definição de consumidor e fornecedor de serviços.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas (Súmula 602 do STJ).
3. Conquanto ausente cláusula contratual fixando data certa para a efetiva entrega da unidade imobiliária ao comprador, o que viola os princípios consumeristas, resta incontroverso, pelos elementos dos autos, o atraso na entrega do bem.
4. Uma vez que o imóvel não foi entregue ao consumidor em prazo razoável, mesmo após a expedição do alvará de construção, resta configurada a mora que enseja a resolução contratual por inadimplemento, devendo haver o retorno das partes ao estado anterior, com a devolução imediata e integral dos valores pagos pelo consumidor, consoante dispõe a Súmula no 543 do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. A multa de 2% (dois por cento) estipulada no contrato de prestação de serviços incide uma única vez sobre o valor do contrato e, porque se limita a penalizar a construtora pelo atraso na entrega do imóvel, tem caráter moratório, e deve ser mantida, sobretudo porque não há cumulação com lucros cessantes.
6. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), aplicado durante a execução da obra para atualizar o valor das prestações do contrato, não pode ser adotado como fator de correção monetária das parcelas a serem ressarcidas ao consumidor, na hipótese de rescisão de contrato por culpa da construtora, devendo-se aplicar o Índice de Preços ao Consumidor (INPC), por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda.
7. Apelação conhecida e não provida.